Tribunal: TJES
Processo: 5008656-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008656-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO CARRICO DA SILVA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO - ABUSIVIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR - RECURSO PROVIDO.

1 - A capitalização diária dos juros remuneratórios é admitida, desde que haja expressa indicação da respectiva taxa diária aplicada, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

2 - A ausência dessa informação compromete a transparência contratual e inviabiliza o controle da evolução da dívida pelo consumidor, configurando abusividade.

3 - A abusividade na cláusula de capitalização de juros justifica a descaracterização da mora, requisito essencial para a concessão da medida liminar de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

4 - Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5008656-85.2025.8.08.0000

Agravante: Thiago Carriço da Silva

Agravado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Thiago Carriço da Silva contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69 ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que o contrato bancário firmado com o agravado prevê a capitalização diária de juros sem, contudo, indicar expressamente a taxa diária aplicada, o que violaria o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Alega que tal omissão configura abusividade, sendo suficiente para afastar a mora e, por conseguinte, impedir a busca e apreensão do bem.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69 ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

O agravante sustenta, em síntese, que o contrato bancário firmado com o agravado prevê a capitalização diária de juros sem, contudo, indicar expressamente a taxa diária aplicada, o que violaria o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Alega que tal omissão configura abusividade, sendo suficiente para afastar a mora e, por conseguinte, impedir a busca e apreensão do bem.

Pois bem.
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Tal como externei na decisão em que deferi o pedido de efeito suspensivo, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que, a despeito da possibilidade de capitalização diária dos juros, sua validade depende da expressa indicação da taxa diária aplicada, sob pena de afronta ao dever de informação e, por consequência, reconhecimento de abusividade contratual.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES. 1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária. 2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Como se vê, embora a capitalização diária de juros seja admitida em contratos bancários, a sua validade está condicionada à expressa indicação da taxa diária aplicada, não sendo suficiente a mera previsão das taxas mensal e anual. A ausência dessa informação compromete a transparência contratual e inviabiliza o controle da evolução do débito pelo consumidor, o que viola o dever de informação consagrado no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o ponto, merece destaque o seguinte precedente:

“A capitalização diária de juros é permitida, mas exige informação clara ao consumidor sobre a taxa diária aplicada, sendo insuficiente a mera indicação das taxas mensal e anual. A ausência de transparência na cobrança de encargos financeiros configura abusividade, justificando a descaracterização da mora e impedindo a busca e apreensão do bem.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000941-89.2025.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 07/05/2025)

No caso concreto, verifica-se que o contrato de financiamento prevê a capitalização diária dos juros remuneratórios (letra M), mas não indica qual seria a taxa diária efetivamente aplicada, havendo apenas menção às taxas mensal e anual (Letra F - Dados do Financiamento), o que é insuficiente, conforme consolidado pela jurisprudência.

Dessa forma, a omissão apontada tem o condão de descaracterizar a mora do agravante, requisito essencial à concessão da medida liminar de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Ademais, o agravante demonstrou risco concreto de dano grave, uma vez que depende do bem para seu deslocamento profissional diário, sendo presumível o prejuízo de difícil reparação.

Por tais razões,
dou provimento
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, indeferir a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato celebrado entre as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.